Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702388-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI DUARTE ALMEIDA LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0783783-86.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na prorrogação de licença paternidade. Sustenta o agravante que é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, com base no Decreto 37.669/16, requereu a prorrogação de sua licença paternidade (concedida de 5 dias) para mais 23 dias, o que foi indeferido pela Administração, com base em parecer do TCDF que não estende o benefício previsto aos servidores regidos pela LC840/11 para os temporários. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a concessão da prorrogação da licença paternidade, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada. É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Em uma análise superficial e não exauriente, própria para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se que concessão da tutela antecipada pretendida esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a fruição da prorrogação da paternidade esgota totalmente o objeto da ação originária, o que é vedado em caráter liminar. Com efeito, importante destacar que o princípio da celeridade norteia os procedimentos nos Juizados Especiais, de forma que tão logo seja apresentada contestação e eventual réplica, o Juízo de origem poderá julgar o mérito, por se tratar de matéria de direito, sem a necessidade de produção de provas. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.